Tribunal: STJ
Processo: 0010739-23.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903583 - SP (2024/0456128-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JALMIR SILVESTRE
REPR. POR
: IZILDINHA PINHEIRO DE FARIA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ELIANA TORRES AZAR - SP086120
CÍNTIA FRANCO - SP141554
RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIO JORGE DE FREITAS - SP075284
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 70e53470-17a1-4c19-b719-163a7292a346

Documento eletrônico VDA50522103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 70e53470-17a1-4c19-b719-163a7292a346

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903583 - SP (2024/0456128-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JALMIR SILVESTRE
REPR. POR
: IZILDINHA PINHEIRO DE FARIA
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ELIANA TORRES AZAR - SP086120
CÍNTIA FRANCO - SP141554
RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIO JORGE DE FREITAS - SP075284
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JALMIR SILVESTRE contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi
conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 633-634).
Pondera a parte agravante que (fl. 640):

[...] "da leitura da minuta do Agravo em Recurso Especial, verifica-se que
houve, sim, expressa, direta e específica impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissão, tanto quanto à alegação de ausência de violação legal quanto à
aplicação da Súmula no 7/STJ";
"o próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
no sentido de que não se pode exigir do recorrente formalismo excessivo quanto à
impugnação dos fundamentos da decisão agravada, bastando que fique claro, na
Documento eletrônico VDA50022972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:48
Código de Controle do Documento: bf219ed6-58dd-48fd-8548-29865811c1fe

motivação recursal, a insurgência contra os fundamentos que ensejaram a negativa
de seguimento".

Foram apresentadas respostas ao agravo interno (fls. 647-655 e 657-660).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: (a) impossibilidade de alegação de
violação de normas constitucionais; (b) ausência de demonstração de violação dos
dispositivos arrolados; e (c) incidência da Súmula n. 7/STJ.
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à incidência da Súmula n.
7/STJ.
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
litteris
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
Documento eletrônico VDA50022972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:48
Código de Controle do Documento: bf219ed6-58dd-48fd-8548-29865811c1fe

relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042,
, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
caput
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
19/9/2018
DJe de
.)
30/11/2018

De outra parte, ao se insurgir contra alguns dos fundamentos de que lançou
mão a Corte de origem para inadmitir o apelo nobre – como a não incidência da Súmula
n. 7/STJ ao presente caso –, pretende a parte agravante corrigir, tardiamente neste agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial, desiderato que é
inviável em razão da preclusão consumativa.
Nesse mesmo diapasão:

[...]
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:48
Código de Controle do Documento: bf219ed6-58dd-48fd-8548-29865811c1fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.903.583 / SP
Número Registro: 2024/0456128-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107392320228260564 107392320228260564 13691520114036114
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JALMIR SILVESTRE
REPR. POR
: IZILDINHA PINHEIRO DE FARIA
ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ELIANA TORRES AZAR - SP086120
CÍNTIA FRANCO - SP141554
RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARCOS VINICIO JORGE DE FREITAS - SP075284
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JALMIR SILVESTRE
REPR. POR
: IZILDINHA PINHEIRO DE FARIA
Documento eletrônico VDA50398913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: 3969c098-07a5-48fc-990c-aa5a39e06176

ADVOGADOS : CLAUDIO ROBERTO VIEIRA - SP186323
ANTONIO CARLOS SANTOS DE JESUS - SP179500
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ELIANA TORRES AZAR - SP086120
CÍNTIA FRANCO - SP141554
RICARDO NEGRAO - SP138723
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARCOS VINICIO JORGE DE FREITAS - SP075284
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:11
Código de Controle do Documento: 3969c098-07a5-48fc-990c-aa5a39e06176